Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702279-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0716392-09.2017.8.07.0001, iniciada pela parte agravante em desfavor de AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, determinou a ordem de preferência dos créditos, nos seguintes termos (ID 175119598): “I. Ao CJU para expedir com urgência carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do arrematante JK Empreendimentos Imobiliários e Participações, como determinado ao item II, 2 da decisão de ID 172119534. II. Quanto à petição de ID175208234, deixo de exercer juízo de retratação, porque não apresentadas as razões do agravo, nem comprovada sua interposição. Prossiga-se nos termos da decisão agravada (ID 172119534), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. III. Em atenção ao ID 174643652, vê-se que as penhoras no rosto dos autos informadas na petição já foram devidamente anotadas, devendo aguardar sua ordem para quitação dos débitos, o que será noticiado por este ao Juízo ao Juízo onde tramita sua execução. V. Da ordem de preferência dos créditos. Sabe-se que o art. 797 do CPC dispõe que o exequente adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Vê-se, ademais, que a penhora decorrente da presente execução é a primeira constrição averbada na matrícula do imóvel arrematado. Ocorre, entretanto, que o art. 908 do CPC estabelece que: Art. 908. Havendo pluralidade de credores, o dinheiro lhes será entregue consoante a ordem das respectivas preferências. §1o. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. §2o. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Consta no ID172841741 que o saldo atualizado da conta de depósito judicial à disposição deste Juízo, decorrente da alienação do imóvel já mencionado, correspondia em 22/09/2023 a R$ 2.486.742,81. Exceto o crédito decorrente deste feito, todos os demais são créditos trabalhistas. (...) Assim, em relação às constrições efetuadas no presente feito, a ordem de preferências que se apresenta é a seguinte: 1a) indisponibilidade de Av15 decorrente do processo n.o 0001684-45.2017.5.10.0006, decretada pela 6a Vara do Trabalho de Brasília – ofício no ID123720140 informando que o débito é de R$ 103.165,23 atualizado até 16/07/2020; 2a) indisponibilidade de Av16 decorrente do processo n.o 0001412-17.2018.5.10.0103 decretada pela 3a Vara do Trabalho de Taguatinga – ofício no ID126358821 informando que o débito é de R$ 165.841,83 atualizado até 06/04/2022; 3a) indisponibilidade de Av17 decorrente do processo n.o 0000006-24.2019.5.10.0006 decretada pela 6a Vara do Trabalho de Brasília – ofício no ID123720140 informando que o débito é de R$ 77.353,91 atualizado até 12/05/2021; 4a) indisponibilidade de Av18 decorrente do processo n.o 0000687-31.2018.5.10.0102 decretada pela 2a Vara do Trabalho de Brasília – ofício no ID120284544 informando que o débito é de R$ 109.676,06 atualizado até 24/03/2022; 5a) indisponibilidade de Av19 decorrente do processo n.o 0001054.95.2017.5.10.0003 decretada pela 3a Vara do Trabalho de Brasília – consta nos Ids 143376751 e 143376757 a informação prestada pela parte, Gracifran Valéria dos Santos, de que o valor do débito é de R$ 161.135,19 atualizado até 23/11/2022; 6a) indisponibilidade de Av20 decorrente do processo n.o 0000803-05.2016.5.10.0006 decretada pela 6a Vara do Trabalho de Brasília – ofício no ID120288453 informando que o débito é de R$ 149.904,09 atualizado até 28/02/2022; 7a) indisponibilidade de Av21 decorrente do processo n.o 0001163-38.2019.5.10.0004 decretada pela 4a Vara do Trabalho de Brasília – ofício no ID136316835 informando que o débito é de R$ 69.371,30 atualizado até 31/08/2022; 8a) indisponibilidade na Av22 a decorrente do processo n.o 0001505-48.2016.5.10.0006 decretada pela 6a Vara do Trabalho de Brasília - ofício no ID123720140 informando que o débito é de R$ 76.873,05 atualizado até 31/01/2020; 9a) Penhora no rosto dos autos de ID137202580 em 19/09/2022 – Termo de penhora processo n.o 0001704-22.2016.5.10.0022 – 22a Vara do Trabalho de Brasília – R$ 168.805,92 – contra AGR Administração e Participação – ID162092136: atualização do valor para R$ 194.594,13 (até 13/06/2023); 10a) Penhora no rosto dos autos de ID157196291 em 02/05/2023 – Termo de penhora processo n.o 0001552-28.2016.5.10.0101 – 15a Vara do Trabalho de Brasília – R$ 110.465,58 – contra AGR Administração e Participação; 11a) Penhora no rosto dos autos de ID162099551 em 15/06/2023 – Reserva de crédito – processo n.o 0000930-55.2017.5.10.0022 – 22a Vara do Trabalho de Brasília – R$ 89.324,19 atualizado até 28/07/2022 – decisão determina anotação (ID162429889) – Termo de penhora no ID169936409 em 25/08/2023; 12a) Penhora no rosto dos autos de ID164640033 em 07/07/2023 – Reserva de crédito – processo n.o 0000350-25.2017.5.10.0022 – 22a Vara do Trabalho de Brasília – R$ 298.125,36 atualizado até 15/03/2023 – Termo de penhora no ID169931476 em 25/08/2023; 13a) Penhora no rosto dos autos de ID167849844 em 07/08/2023 – Reserva de crédito – processo n.o 0001087-62.2016.5.10.0022 – 22a Vara do Trabalho de Brasília – R$ 8.309,94 atualizado até 10/03/2023 – Termo de penhora no ID169931446 em 25/08/2023 e, 14a) Penhora decorrente deste processo, averbada no R14 da matrícula do imóvel, no valor histórico de R$ 1.005.860,07. V. À Secretaria: a. Expeça-se com urgência carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do arrematante JK Empreendimentos Imobiliários e Participações, como determinado ao item II, 2 da decisão de ID 172119534. b. Publique-se a presente decisão e com ela a ordem de preferências estabelecida neste feito, intimando-se assim as partes. c. Oficie-se aos Juízos da 6a Vara do Trabalho de Brasília, 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, 2a Vara do Trabalho de Brasília, 3a Vara do Trabalho de Brasília, 4a Vara do Trabalho de Brasília, 22a Vara do Trabalho de Brasília e 15a Vara do Trabalho de Brasília, quanto aos processos supra mencionados, a fim de que tomem conhecimento da presente decisão.” Em suas razões (ID 53616683), o agravante questiona a ordem de preferência de liberação dos créditos, entendendo que “viola a lei a determinação para que as penhoras efetivadas posteriormente tenham preferência sobre aquela realizada em primeiro lugar, uma vez que o principal efeito da penhora é justamente resguardar o direito de preferência ao recebimento do produto da alienação do bem daquele exequente que cuidou de efetivá-la em primeiro lugar (prior tempore, potior iure)”. Destarte, requer seja “concedida a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), nos termos requeridos acima, e cumpridas as demais formalidades legais, a agravante confia em que esse egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dará provimento a este agravo de instrumento, para que seja respeitado o seu direito de preferência no recebimento do produto da alienação do bem, diante da anterioridade da sua penhora”. Preparo no ID 55331998 - Pág. 4. Os autos me foram encaminhados em razão da i. Desembargadora Vera Andrighi encontrar-se afastada de 08/01/2024 até 09/02/2024, conforme certidão de ID 55480552. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, a empresa agravante/exequente requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja respeitado o seu direito de preferência no recebimento do produto da alienação do bem, diante da suposta anterioridade da sua penhora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a eventual liberação de valores à ocorrência da preclusão, conforme se extrai da decisão proferida logo em seguida à decisão agravada. Confira-se (ID 177278461, de origem): “Vê-se, entretanto, que o crédito em questão é o 12o na ordem de preferência conforme decisão de ID175119598, devendo aguardar sua satisfação, momento em que será indagado por este Juízo à Vara de Origem o montante atualizado, a fim de que todos os créditos possam ser satisfeitos com seus valores atualizados. A juntada desordenada de atualizações de débito só atrapalha a tramitação processual. À Secretaria: a. Publique-se. Intimem-se. b. Cumpra-se a decisão de ID175119598, item “c”, oficiando-se aos Juízos os Juízos da 6a Vara do Trabalho de Brasília, 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, 2a Vara do Trabalho de Brasília, 3a Vara do Trabalho de Brasília, 4a Vara do Trabalho de Brasília, 22a Vara do Trabalho de Brasília e 15a Vara do Trabalho de Brasília, quanto aos processos mencionados naquela decisão, a fim de que tomem conhecimento da decisão e informem a este Juízo o valor atualizado do crédito em cada processo. c. Feito, preclusa a decisão de ID175119598 e com a resposta dos Juízos supra, retornem os atos conclusos para a liberação dos valores”. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator